Tribunal: TJSP
Processo: 0010813-66.2010.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – PLENÁRIO DO JÚRI – CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS E ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE ÀS OUTRAS TRÊS – SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA NÃO SE APRESENTA COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO IMPROVIDOS.